Tribunal: TJMT
Processo: 1014621-15.2019.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014621-15.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), OTTON LUCAS FERREIRA DE SOUSA SILVA - CPF: 030.875.091-83 (APELADO), ARY NORBERTO DA SILVA - CPF: 208.590.581-15 (ADVOGADO), PATRICK SHARON DOS SANTOS - CPF: 010.106.711-97 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1014621-15.2019.8.11.0041

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: OTTON LUCAS FERREIRA DE SOUSA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – ALEGAÇÃO INFUNDADA – PERÍCIA JUDICIAL EM CONSONÂNCIA COM A SITUAÇÃO NARRADA – INDENIZAÇÃO NECESSÁRIA - SUCUMBÊNCIA MÍNIMA NÃO CONFIGURADA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – VERBA HONORÁRIA – PAGAMENTO INTEGRAL DEVIDO PELA SEGURADORA - ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, § 8º, DO CPC – POSSIBILIDADE – VALOR EXCESSIVO – CONSTATAÇÃO – REDUÇÃO IMPRESCINDÍVEL, PORÉM COM RAZOABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O boletim de ocorrência e o laudo médico conclusivo oficial são suficientes para comprovar o nexo causal entre o acidente e a lesão.

Ainda que a quantia definida para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior à pretendida na inicial, a Seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.

A verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação quando tratar-se de sentença condenatória (art. 85, §2º, CPC/2015). No entanto, o mesmo dispositivo, autoriza o arbitramento em montante fixo caso seja necessário para recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional.

Se constatado enriquecimento ilícito, comporta minoração, mas com razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1014621-15.2019.8.11.0041

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: OTTON LUCAS FERREIRA DE SOUSA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT julgada parcialmente procedente para condenar a requerida a pagar ao autor R$ 1.687,50 em virtude da invalidez parcial permanente, com incidência de correção monetária pelo INPC a partir do dia do acidente (06/04/2019) e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, bem como a arcar com honorários de R$ 1.500,00.

A apelante afirma que o apelado não comprovou de forma efetiva o fato narrado e nem o nexo de causalidade com as lesões, uma vez que o Boletim de Ocorrência foi elaborado após o episódio relatado. Acrescenta que o conjunto probatório foi produzido de forma unilateral.

Sustenta ainda que os documentos relativos ao atendimento médico anexados ao processo nem sequer fazem menção ao dia do acidente.

Alega
sucumbência mínima de sua parte já que o pedido do autor não foi deferido na totalidade, visto que postulou R$ 13.500,00 e obteve quantia inferior, por isso, segundo entende, não se justifica que ela arque com a verba honorária.

Aduz que os R$ 1.500,00 arbitrados para essa finalidade são excessivos e pede a redução para entre 10% a 20% do montante atribuído à condenação, em observância aos critérios previstos no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1014621-15.2019.8.11.0041

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: OTTON LUCAS FERREIRA DE SOUSA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT julgada parcialmente procedente para condenar a requerida a pagar ao autor R$ 1.687,50 em virtude da invalidez parcial permanente, com incidência de correção monetária pelo INPC a partir do dia do acidente (06/04/2019) e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, bem como a arcar com honorários de R$ 1.500,00.

A apelante afirma que o apelado não comprovou de forma efetiva o fato narrado e nem o nexo de causalidade com as lesões, uma vez que o Boletim de Ocorrência foi elaborado após o episódio relatado. Acrescenta que o conjunto probatório foi produzido de forma unilateral.

A
Lei n. 6.194/1974, que trata da matéria, assim dispõe no art. 5º:

" Art. 5º
O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente,
independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

§ 1º A indenização referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável no dia e na praça da sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 (trinta) dias
da entrega dos seguintes documentos:

a) certidão de óbito, registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade de beneficiários no caso de morte;(...) ".

Desse modo, a simples prova do evento danoso já configura o nexo causal, e o autor trouxe aos autos o BO (Id. 90160239) e prontuário médico (Id. 90160233) relacionados ao acidente de moto.

Além disso, a própria perícia realizada em juízo ratificou esses dados, a invalidez resultante e a lesão descrita no laudo com origem nesse episódio, que, por conseguinte, está satisfatoriamente demonstrado, assim como o vínculo de causalidade (Id. 90160957).

Para ilustrar:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA –
NEXO CAUSAL - BOLETIM DE OCORRÊNCIA – BOLETIM AMBULATORIAL – LAUDO OFTALMOLÓGICO - AVALIAÇÃO MÉDICA PARA FINS DE CONCILIAÇÃO – DEMONSTRADO -
PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O magistrado é livre para apreciar, indeferir ou solicitar quaisquer provas que julgar necessárias ao seu convencimento, não constituindo a decisão antecipada da lide, cerceamento de defesa (STJ AgRg no AREsp 420.011/DF).
São suficientes os laudos periciais e os pareceres técnicos elaborados por peritos oficiais, que descrevem, delimitam e demonstram a lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado (STJ REsp 1.333.058/PE)
A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador”.
(N.U 1035508-88.2017.8.11.0041, Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 16/07/2019, publicado no DJE de 23/07/2019).

Vale mencionar que a divergência entre as datas por si só não afasta o nexo causal.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ PERMANENTE - BOLETIM DE OCORRÊNCIA –

IRRELEVÂNCIA – ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA – DATA DO SINISTRO DIVERSA – MERO ERRO MATERIAL - PRECEDENTES - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O boletim de ocorrência não é documento imprescindível nas ações de cobrança do seguro obrigatório, pois existem outras provas que podem atestar a veracidade do alegado
.Eventual erro material relacionado à data do sinistro constante na petição inicial e no Boletim de Ocorrência não é hábil, por si só, a afastar o nexo de causalidade”
. (Ap 24466/2018, Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 13/06/2018, publicado no DJE de 15/06/2018).

A apelante alega
ainda sucumbência mínima de sua parte já que o pedido do autor não foi deferido na totalidade, visto que postulou R$ 13.500,00 e obteve quantia inferior, por isso entende que não se justifica que ela arque com a verba honorária.

No entanto, a pretensão principal foi acolhida,
porém em montante inferior ao pleiteado, proporcional à invalidez atestada por perícia médica, como manda a Lei n. 11.482/2007.

Portanto, é infundada a argumentação da requerida de que o autor deveria pagar inteiramente as custas processuais e os honorários advocatícios, até porque iria assumir por completo esse ônus, uma vez que deu causa ao ajuizamento da Ação.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVA DO ACIDENTE E DO NEXO DE CAUSALIDADE – DESCABIMENTO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 5º DA LEI nº 6.194/74 – DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR O ACIDENTE NARRADO NOS AUTOS E NEXO CAUSAL – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA –
PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – CONDENAÇÃO EM VALOR INFERIOR AO ATRIBUÍDO A CAUSA NÃO CARACTERIZA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA
– INAPLICABILIDADE DO CAPUT DO ARTIGO 86 DO CPC/15 – PRETENDIDA REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – CABIMENTO – VALOR EXCESSIVO – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – REGRA PREVISTA NOS § 2º E §8º DO ART. 85 DO CPC/15 – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ ARESP 1337674/DF E RESP 1746254/SP – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
Se a parte autora teve sua causa de pedir integralmente atendida, com a condenação da apelante ao pagamento da indenização do seguro DPVAT de acordo com o grau da invalidez apurada pelo perito judicial, em conformidade com o entendimento sumulado do STJ (Súmula 474 do STJ), não há que se falar em sucumbência recíproca,
pois a condenação da seguradora ao pagamento de indenização em valor inferior ao atribuído à causa não caracteriza sucumbência recíproca
. Ainda que a parte tivesse decaído minimamente no quantum indenizável, não haveria sucumbência recíproca, haja vista que a condenação em valor inferior ao pleiteado não caracteriza a hipótese do parágrafo único do artigo 86 do CPC/15.
(...)”
(N.U 1013998-19.2017.8.11.0041, Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 29/03/2021, publicado no DJE de 06/04/2021).

À vista do exposto, afasto a tese de sucumbência mínima.

No tocante aos honorários, o artigo 85, §8º, do CPC, dispõe que para o arbitramento da verba sucumbencial devem ser utilizados os critérios elencados nos incisos do §2º.

Nestes autos foi definida em R$ 1.500,00, o que, de fato, não atende a esse dispositivo, pois são exorbitantes. Todavia, a fixação entre 10% a 20% sobre o
quantum
condenatório estaria aquém do razoável, visto que não remuneraria de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado, ainda que conciso.

O STJ pacificou o entendimento de que o julgador deve decidir o montante por apreciação equitativa, porém
não restrita a 10% e 20%
.

Sobre a matéria:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER MANIFESTAMENTE INFRINGENTE. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. FUNGIBILIDADE RECURSAL. ART. 20, §§ 3º E 4º, DO CPC.
MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS
. EXCEPCIONALIDADE. DESVINCULAÇÃO COM O VALOR DA CAUSA. ANÁLISE DA COMPLEXIDADE DA CAUSA E DO TRABALHO DESENVOLVIDO PELO ADVOGADO. SÚMULA 7/STJ. (...)2.
A orientação da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, para o arbitramento da verba honorária, o julgador, na sua apreciação subjetiva, pode utilizar-se de percentuais sobre o valor da causa ou da condenação, ou mesmo de um valor fixo, não se restringindo aos percentuais previstos no § 3º do art. 20 do CPC.
(...)”
(
EDcl no REsp 1527728/SP, relator ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 08/09/2015, DJe de 21/09/2015).

Desta Câmara:

“APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT
– PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL – DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE DA INVALIDEZ ATESTADA POR LAUDO MÉDICO – PERÍCIA JUDICIAL – CONFIRMAÇÃO DA INVALIDEZ - PRECEDENTE DO STJ (RESP N. 1.388.030/MG) - ARGUIÇÃO AFASTADA – INDENIZAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A INVALIDEZ PERMANENTE - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA – CUSTAS E VERBA HONORÁRIA – PAGAMENTO INTEGRAL PELA SEGURADORA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE -
ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, §8º, DO CPC – POSSIBILIDADE – VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO NECESSÁRIA, PORÉM COM RAZOABILIDADE
– RECURSO DA AUTORA PROVIDO E RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.
(...) A verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação quando tratar-se de sentença condenatória (art. 85, §2º, CPC/2015). No entanto, nos termos desse mesmo dispositivo, fica autorizado o arbitramento em montante fixo se assim for necessário para recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional. Se constatado enriquecimento ilícito, comporta minoração, mas com razoabilidade
.”

(N.U 0010209-10.2009.8.11.0041, julgado em 24/03/2021, publicado no DJE de 30/03/2021).

Assim, o montante deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito. Logo, impõe-se a minoração para R$ 1.000,00, pois apropriados ao caso e ao reconhecimento da importância do advogado para o funcionamento da Justiça.

Cumpre mencionar ainda que essa matéria já foi amplamente debatida por esta Câmara. Confira-se:

AP nº. 1025229-72.2019.8.11.0041,

AP nº. 1036162-07.2019.8.11.0041,

AP nº. 1046348-89.2019.8.11.0041,

AP nº. 1008914-66.2019.8.11.0041,

AP nº. 1006970-97.2017.8.11.0041,

AP nº. 1021109-54.2017.8.11.0041,

AP nº. 1038540-04.2017.8.11.0041,

AP nº. 1047616-81.2019.8.11.0041,

AP nº. 1018970-32.2017.8.11.0041,

AP nº. 1039909-62.2019.8.11.0041.

Posto isso,
dou parcial provimento
ao Recurso, para reduzir os honorários de sucumbência para R$ 1.000,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021